Tribunal: TJDFT
Processo: 0704354-97.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME REJEITADA. INJÚRIA QUALIFICADA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS REFERENTES À CONDIÇÃO DE PESSOA IDOSA DA SUPOSTA VÍTIMA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. DEMAIS CONDUTAS. AÇÃO PENAL PRIVADA. PARCIAL PROVIMENTO.

1. As condutas descritas pela queixa-crime oferecida pela querelante demonstram a ocorrência, em tese, de diversos delitos, dentre eles, injúria simples (art. 140, caput do Código Penal), injúria qualificada (art.140, § 3o do Código Penal), calúnia (art. 138 do CP) e difamação (art. 140 do CP).

2. Nos termos do art. 145 do CP, os delitos de injúria simples (art. 140, caput do Código Penal), calúnia (art. 138 do CP) e difamação (art. 140 do CP) devem ser processados por meio de ação penal privada, razão pela qual a queixa-crime deve ser recebida em relação aos referidos tipos penais.

3. O crime de injúria qualificada, previsto no art. 140, § 3o do CP, consistente na injúria em que se utiliza elementos referentes à condição de pessoa idosa, deve ser processado por meio de ação penal pública condicionada à representação, nos termos do art. 145, parágrafo único do CP.

4. Não se sustenta a tese apresentada pela recorrente, no sentido de que as palavras supostamente proferidas pelo querelado não teriam ofendido a condição de pessoa idosa da suposta vítima, não se amoldando o fato no tipo penal previsto no art. 140, § 3o do CP. A utilização do termo “velha safada” no contexto em que se demonstrou nos autos, apresenta conduta condizente com o tipo penal do art. 140, § 3o do CP, devendo nele ser capitulada.

5. Diante da dicotomia dos fatos apresentados pela querelante na queixa-crime oferecida, a referida peça exordial deve ser rejeitada apenas em relação ao crime de injúria qualificada (art. 140, § 3o do CP), devendo prosseguir em relação aos demais delitos imputados ao querelado pela queixa-crime, conforme descrição dos fatos, uma vez que devem ser processados mediante ação penal privada.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada para determinar o adequado prosseguimento do feito em relação aos crimes processados mediante ação penal privada.